Tribunal: TJSP
Processo: 1023462-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ram todos os requisitos, conferir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social. Inexistência de direito adquirido a impedir a majoração da contribuição previdenciária. Reajuste do benefício com base no salário-mínimo. Inadmissibilidade. Não recepção da Lei Estadual no 10.393/70. Art. 7o, IV, da Constituição Federal. Súmula vinculante no 4, do Supremo Tribunal Federal. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023462-72.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Autor que pleiteia reajuste de seus proventos de acordo com o salário-mínimo e manutenção da alíquota da contribuição previdenciária em 5%. Prescrição do fundo do direito não operada. Decisão do STF na ADI 4.420. Julgamento que se limitou a afirmar a responsabilidade do Estado pela carteira, a

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Autor que pleiteia reajuste de seus proventos de acordo com o salário-mínimo e manutenção da alíquota da contribuição previdenciária em 5%. Prescrição do fundo do direito não operada. Decisão do STF na ADI 4.420. Julgamento que se limitou a afirmar a responsabilidade do Estado pela carteira, a determinar a preservação dos direitos daqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria com base na legislação revogada e, quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social. Inexistência de direito adquirido a impedir a majoração da contribuição previdenciária. Reajuste do benefício com base no salário-mínimo. Inadmissibilidade. Não recepção da Lei Estadual no 10.393/70. Art. 7o, IV, da Constituição Federal. Súmula vinculante no 4, do Supremo Tribunal Federal. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário providos.